Tribunal: TJMT
Processo: 0043170-33.2011.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043170-33.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (EMBARGADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), ANDREA ALFARO - CPF: 482.462.201-87 (ADVOGADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE PACTO INDIVIDUAL PARA CADA AÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 333, I, DO CPC – ALEGAÇÃO DE PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS DOCUMENTOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO – DOCUMENTO CONFECCIONADO PELO ADVOGADO E ASSINADO POR PESSOA JÁ FALECIDA – IMPOSSIBILIDADE DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO CONTESTAR SUA AUTENTICIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EURIPES GOMES PEREIRA, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração no RAC nº 0043170-33.2011.8.11.0041, dando-lhe parcial provimento, manejado pelo ora embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE RECURSO DE APELAÇÃO – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE PACTO INDIVIDUAL PARA CADA AÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 333, I, DO CPC – ALEGAÇÃO DE PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS DOCUMENTOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO – DOCUMENTO CONFECCIONADO PELO ADVOGADO E ASSINADO POR PESSOA JÁ FALECIDA – IMPOSSIBILIDADE DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO CONTESTAR SUA AUTENTICIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR AS OMISSÕES APONTADA PELO STJ, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE AO RECURSO.

Verificada a existência de omissão no decisum embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.”
(Id. 213435156)

Em suas razões, de Id. 213761198, o embargante sustenta a ocorrência de omissões. Para tanto, em síntese, assevera que não houve manifestação no acórdão quanto aos honorários advocatícios relativos à Ação Rescisória,
“formulados no item X.6.2 e também na alínea “b”, do título “XIV – PEDIDO”
, bem como o acórdão se manteve silente quanto a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as alegadas omissões, a fim de prover a pretensão deduzida via recurso de apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissões, em síntese, que a decisão não enfrentou o pedido de condenação dos embargados aos honorários advocatícios relativos à Ação Rescisória, bem como não fixou os honorários advocatícios de sucumbência.

Todavia, a irresignação não procede.

No v. acórdão fora apreciada de forma clara a tese quanto aos honorários advocatícios relativos à Ação Rescisória, vez que o fundamento do aludido pleito, se baseia em prova documental não impugnada. Porém, a tese aqui aventada, fora analisada em tópico específico.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

- DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS DEMANDADOS QUANTO A DECLARAÇÃO FIRMADA EM CONJUNTO PELAS PARTES

A parte embargante assevera que faz jus aos honorários advocatícios de 15% do valor da causa da “Ação de Rescisão Contratual”.

Nesta seda, assevera que os documentos de Id. 112521486 - Pág. 78 e Id. 112521487 - Pág. 48, fazem prova da aludida contratação dos honorários pelo embargado, vez que, sequer foram por ele impugnados.

Atinente à questão, o juízo de primeiro grau assim esclareceu a questão, o qual transcrevo abaixo, a fim de evitar tautologia:

“Pois bem, resta incontroverso nos autos a relação contratual formalizada verbalmente entre Euripes Gomes Pereira e Pedro Luiz Araújo, restando controversa apenas e tão somente a quantia estipulada por eles.

O autor, após instado a especificar provas, pugnou pelo julgamento antecipado da lide, como se infere às fls. 1047, ocasião em que alegou que todas as provas já estavam contidas no feito.

Deste modo, a meu ver, caberia a este o ônus da prova acerca do ajuste referente a quantia dos honorários, ou seja, se para cada ação (ação possessória, ação de rescisão de contrato e ação rescisória) teria sido ajustado valores isolados, pois segundo preconiza o artigo 333, inciso I do Código de Processo Civil, cabe a parte autora o ônus da comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

Assim não procedendo, conclui-se que a existência de estipulações contratuais isoladas, ou seja, para cada demanda, não ocorreu.

Nesta esteira se extrai que a quantia ajustada pelas partes contratuais foi de R$100.000,00 (cem mil reais), para todas as ações, haja vista que o autor em sua peça vestibular aduz que a quantia de 10% sobre o valor do contrato seria reduzida para R$100.000,00 (cem mil reais) e dividida em 03 (três) prestações.

Caberia, portanto, a parte ré, segundo a distribuição do ônus da prova (artigo 333, inciso II do Código de Processo Civil) a comprovação dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, que in casu seria o adimplemento do contrato.

O réu Pedro Luiz Araújo Filho, representante legal do espólio de Pedro Luiz Araújo (fls. 990/992vº), por seu turno, comprova a quitação parcial dos honorários advocatícios (fls. 997/1001 e 1003), totalizando a quitação do valor de R$76.250,00 (setenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais).

Infere-se, portanto, que da quantia aprazada de R$100.000,00, resta um débito de R$23.750,00 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta reais).

Nesse passo, havendo comprovação nos autos da relação contratual e constatado o inadimplemento parcial dos honorários advocatícios, conclui-se que os réus restam inadimplentes da quantia de R$23.750,00 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta reais).

[...]

Deste modo, o que se vê dos autos é que Pedro Luiz Araújo, agente capaz e em pleno exercício de sua vontade, buscou no mercado um profissional para prestar-lhe serviços advocatícios, deixando de remunerá-lo em relação a quantia de R$23.750,00 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta reais), razão que me convence acerca da procedência parcial do pedido inicial, uma vez que a quantia buscada pelo autor na peça de ingresso, não reflete o valor a que tem direito.” . (Id. 112521488 - Pág. 52 e ss)

Em que pese os judiciosos argumentos expendidos pela parte embargante, tenho que não lhe assiste razão.

No que tange a força probante dos documentos, assim disciplinava o CPC/73, in verbis:

“Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.”

Da análise do aludido dispositivo, estou convicto que o fato da contratação dos honorários advocatícios, de forma separada, perseguidos pelo embargante, não restou demonstrado.

É assim, porque, o documento intitulado de “DECLARAÇÃO/QUITAÇÃO”, foi produzido pelo próprio advogado, ora embargante, que na declaração de quitação, adicionou a suposta pendência dos honorários devidos pelo embargado em outra demanda, de modo que, apesar de constar a ciência do embargado na declaração, inexiste prova em si do fato, qual seja, a aludida contratação dos Honorários Advocatícios, de forma separada, para cada ação, portanto, não havendo prosperar a tese inicial.

Quanto a presunção de veracidade, assim disciplinava o anterior código de ritos, vejamos:

Art. 372. Compete à parte, contra quem foi produzido documento particular, alegar no prazo estabelecido no art. 390, se Ihe admite ou não a autenticidade da assinatura e a veracidade do contexto; presumindo-se, com o silêncio, que o tem por verdadeiro.

Parágrafo único. Cessa, todavia, a eficácia da admissão expressa ou tácita, se o documento houver sido obtido por erro, dolo ou coação.

Art. 373. Ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo anterior, o documento particular, de cuja autenticidade se não duvida, prova que o seu autor fez a declaração, que Ihe é atribuída.

Parágrafo único. O documento particular, admitido expressa ou tacitamente, é indivisível, sendo defeso à parte, que pretende utilizar-se dele, aceitar os fatos que Ihe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes se não verificaram.

Com efeito, se a parte contra quem o documento foi produzido já era falecida quando do ajuizamento da ação, não há como atribuir a alardeada presunção de veracidade, vez que o citado diploma determina que tal arguição seja realizada pela parte contra quem o documento foi produzido.

Ora, neste particular, não merece guarida os argumentos do embargante, pois, a toda evidência, o recibo de 112521486 - Pág. 78 e o substabelecimento de 112521487 - Pág. 48, não trazem qualquer menção aos honorários de quais ações estariam quitando, não se confirmando tal tese.

Assim, rejeito a tese de veracidade dos aludidos documentos, por ausência de impugnação.”

Outrossim, em que pese seja desnecessário qualquer esclarecimento adicional, tendo sido rejeitada a tese de veracidade dos documentos que supostamente dão suporte aos honorários advocatícios de 15% do valor da causa da “Ação de Rescisão Contratual”, por conseguinte, tem-se a rejeição do pleito, nos termos já delineados no acórdão e, transcrito acima, não há como acolher a pretensão da parte embargante.

Atinente a alardeada omissão, no que toca à fixação de honorários de sucumbência, não prospera.

É assim, porque, por primeiro, o pedido de rejulgamento dos Embargos de Declaração se limitou ao
“pedido de pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença da ação de rescisão contratual",
bem como
“ausência de impugnação pelos demandados, da validade da declaração firmada em conjunto pelas partes”
, nos termos da decisão de Relatoria do Ministro Raul Araújo no Recurso Especial nº 1516364-MT.

Por segundo, a norma disposta no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, autoriza a majoração dos honorários em fase recursal. Todavia, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu critérios para que o aumento da verba honorária seja cabível, conforme se verifica no julgado abaixo,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de divergência não podem ser admitidos quando inexistente semelhança fático-processual entre os arestos confrontados. 2. No caso, a TERCEIRA TURMA apreciou controvérsia sobre a prescrição envolvendo violação extracontratual de direitos autorais. O paradigma ( REsp n. 1.211.949/MG), no entanto, enfrentou questão relativa ao prazo prescricional para execução de multa cominatória, por descumprimento de decisão judicial que proibia o réu de executar obra musical. Constata-se assim a diferença fático-processual entre os julgados confrontados. 3. A jurisprudência de ambas as turmas que compõem esta SEGUNDA SEÇÃO firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, segundo o qual é de 3 (três) anos, quando se discute ilícito extracontratual, o prazo de prescrição relativo à pretensão decorrente de afronta a direito autoral. Precedentes. 4. As exigências relativas à demonstração da divergência jurisprudencial não foram modificadas pelo CPC/2015, nos termos do seu art. 1.043, § 4º. 5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. 8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. 9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. 10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada. (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).
” (grifo nosso)

Assim, dentre outros requisitos, necessário que a parte recorrente, ora embargada, tenha tido seu recurso integralmente não conhecido ou desprovido, o que ensejaria a majoração da verba recursal anteriormente fixada em sentença, uma vez que o patrono da parte recorrida, ora embargante, teve trabalho adicional ao ter que responder o recurso interposto pelo adversário.

Portanto, a majoração dos honorários só é cabível quando a sentença é confirmada em grau recursal, mas não quando ela é reformada. No caso em apreço, o acórdão de Id. 112521488 - fls. 161 e ss., deu parcial provimento ao recurso dos réus, ora embargados, de modo que deve ser mantida a fixação dos honorários na forma como estabelecido em sentença.

Como visto, foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não havendo qualquer omissão, contradição ou erro a justificar o acolhimento deste recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024